Tribunal: TJBA
Processo: 0000515-81.2010.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000515-81.2010.8.05.0224

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERONEIDE DA SILVA SOUZA e outros (45)

Advogado(s): DELIO CARVALHO GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA RITA DE CASSIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO "AVANÇO HORIZONTAL". SUPRESSÃO. REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. GARANTIA DO VALOR NOMINAL. AUSÊNCIA DE DECESSO REMUNERATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta por servidores públicos do Magistério do Município de Santa Rita de Cássia em face de sentença que, nos autos da Ação Ordinária, julgou improcedente o pedido de restabelecimento da gratificação denominada "Avanço Horizontal". Os apelantes buscam a reforma da decisão para que a vantagem, calculada em 5% sobre o vencimento, seja reincorporada à sua remuneração, com o pagamento das parcelas retroativas, sob o argumento de violação à irredutibilidade de vencimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a supressão de gratificação calculada em percentual ("Avanço Horizontal"), no contexto de uma reestruturação remuneratória geral da carreira que resultou em aumento do vencimento base e preservou o valor nominal global da remuneração, ofende a garantia constitucional da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF) ou se configura alteração legítima de regime jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à forma de cálculo de sua remuneração, sendo-lhe garantida apenas a irredutibilidade do valor nominal dos vencimentos. No caso concreto, a supressão da gratificação questionada ocorreu em um contexto de ampla reestruturação da carreira do magistério, motivada, inclusive, pela necessidade de adequação ao piso salarial nacional (Lei nº 11.738/2008), e foi acompanhada de expressiva majoração do vencimento base, não se verificando decesso remuneratório. A pretensão de manter a sistemática de cálculo anterior representa pleito por suposto direito adquirido a regime jurídico, o que é vedado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: 1. O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico ou à manutenção da fórmula de cálculo de suas vantagens, sendo-lhe assegurada, nos termos do art. 37, XV, da CF, apenas a irredutibilidade do valor nominal de sua remuneração (Precedentes do STF e STJ). 2. É legítima a reestruturação remuneratória que extingue ou altera a forma de pagamento de gratificação, ainda que calculada em percentual, quando tal medida é acompanhada da preservação ou majoração do valor nominal global dos vencimentos do servidor, não havendo que se falar em ofensa à garantia da irredutibilidade.

Dispositivos Legais Relevantes Citados: Constituição Federal, art. 37, XV. Lei nº 11.738/2008.

Jurisprudência Relevante Citada: Supremo Tribunal Federal, RE 563.965/RN (Tema 24); Supremo Tribunal Federal, ADPF 495/PI; Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.527.951/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000515-81.2010.8.05.0224, em que figura como apelante VERONEIDE DA SILVA SOUZA e Outros, e como apelado, o MUNICÍPIO DE SANTA RITA DE CASSIA,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA